Tribunal: TJBA
Processo: 0500499-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500499-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISPINIANA SOARES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: IRAILDES PEREIRA DA SILVA Advogado(s):JAQUELINE COSTA FERREIRA, BIANCA CARVALHO DE SANTANA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando a ré ao pagamento de aluguéis desde a notificação para desocupação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza da posse exercida pela ré/apelante sobre o imóvel e verificar a presença dos requisitos para a configuração da usucapião especial urbana como matéria de defesa. III. Razões de decidir 3. A doação de bem imóvel exige, para sua validade, a forma solene de escritura pública ou instrumento particular, nos termos do art. 541 do Código Civil, não se admitindo a forma verbal. 4. A posse decorrente de comodato verbal, por ser precária e originada de mera permissão ou tolerância do proprietário, não induz à aquisição da propriedade por usucapião, ante a ausência de animus domini. 5. A recusa do comodatário em restituir o imóvel após a notificação extrajudicial para desocupação configura o esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse e a condenação ao pagamento de aluguéis a título de perdas e danos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse exercida a título de comodato verbal é precária e não enseja a aquisição da propriedade por usucapião, por ausência de animus domini. 2. A permanência do comodatário no imóvel após a notificação para desocupação caracteriza o esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse e o pagamento de aluguéis." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 541, 582 e 1.208; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500499-45.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISPINIANA SOARES DOS SANTOS e como apelado IRAILDES PEREIRA DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto